Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0739899-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAYDSTON ROBERTO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, em face do acórdão que não proveu os embargos de declaração do presente peticionante. A parte recorrente alega divergência entre as turmas recursais quanto ao decidido no processo. Relatei. Decido. No caso dos autos, o requerimento formulado pelo recorrente deve ser indeferido de plano pelo Relator, haja vista que incabível na espécie, porque da decisão da Turma Recursal só cabem dois recursos, quais sejam: embargos de declaração e recurso extraordinário. Na atual regulamentação, caso uma das partes tenha interesse em ver alguma questão de direito submetida ao colegiado da Turma de Uniformização de Jurisprudência deverá suscitar o pedido ao arrazoar ou responder ao recurso nos termos do art. 91 do RITRJEDF (Resolução 20 do Pleno do TJDFT). Também, nos termos do art. 92 do mesmo dispositivo legal, não se admitirá o processamento do incidente protocolado após o julgamento de mérito do recurso. Assim, com a devida vênia do entendimento esposado pelo douto patrono da parte ré, ele apresentou o requerimento em momento inapropriado, tentando manejar um recurso incabível, com o objetivo de reforma do julgado da Turma Recursal pela Turma de Uniformização. Desse modo, tal como prescreve o art. 92, inciso I, do RITRJEDF (Resolução 20 do Pleno do TJDFT), por se tratar de “recurso” inadmissível, é obrigação do relator indeferir o processamento. Em face do exposto, indefiro o processamento do pedido de Uniformização. Intime-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022 17:15:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator